Tribunal: TJES
Processo: 5010362-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS.

TENTA
TIVA DE HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. SUPERADA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA.
DEVEM SER CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES E PARTICULARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES
DO STJ E DO TJES
.

PRECEDENTES.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.
RESGUARDO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
I
NSUFICIENTES
.
LEGÍTIMA DEFESA.
TESE DE
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de
excesso de prazo
está superada, considerando a informação de
que
a ação penal
recebeu o necessário impulso processual,
com o
ferta de denúncia e
o seu recebimento,
em
13/12/2022,
com
designação de audiência para 04/05/2023

(I
d.
4757142
)
.

2.
O
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e este Egrégio Tribunal
firmaram o e
ntendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, con
siderando a
s
complexidades e particularidades
da causa.
P
recedentes.

3
.
A prisão preventiva está
suficientemente fundamentada
e
amparada na conveniência da instrução criminal, bem como
par
a garantia da ordem pública, destacando os requisitos dos artigos
312
(prova da existência do crime, indícios de autoria
e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
),
e 313,
inciso
I
(pena máxima superior a 04 anos)
, ambos do CP
P
.

4
.
Considerando as

circunstâncias que envolveram o crime
(desentendimento anterior entre as partes)
, aliadas à gravidade concreta do delito
(
tentativa de homicídio, mediante facada),
as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes,
em especial para proteção da vítima sobrevivente.
O Juiz de Direito apreciou a necessidade da prisão em diversas ocasiões.

5
.
A
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.
Precedentes do STJ.

6
.
Tr
atando-se de crime doloso contra a vida, portanto, de competência do Tribunal do Júri
, a
análise de que a atuação ocorreu no campo da
legítima defesa
somente pode ser decretada
pelo
Conselho de Sentença
(
artigo
5º,
inciso
XXXVIII,
alínea ‘
d’, da
Constituição Federal
).

7
.
ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010362-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TENTA
TIVA DE HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. SUPERADA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA.
DEVEM SER CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES E PARTICULARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES
DO STJ E DO TJES
.

PRECEDENTES.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.
RESGUARDO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
I
NSUFICIENTES
.
LEGÍTIMA DEFESA.
TESE DE
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de
excesso de prazo
está superada, considerando a informação de
que
a ação penal
recebeu o necessário impulso processual,
com o
ferta de denúncia e
o seu recebimento,
em
13/12/2022,
com
designação de audiência para 04/05/2023

(I
d.
4757142
)
.

2.
O
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e este Egrégio Tribunal
firmaram o e
ntendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, con
siderando a
s
complexidades e particularidades
da causa.
P
recedentes.

3
.
A prisão preventiva está
suficientemente fundamentada
e
amparada na conveniência da instrução criminal, bem como
par
a garantia da ordem pública, destacando os requisitos dos artigos
312
(prova da existência do crime, indícios de autoria
e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
),
e 313,
inciso
I
(pena máxima superior a 04 anos)
, ambos do CP
P
.

4
.
Considerando as

circunstâncias que envolveram o crime
(desentendimento anterior entre as partes)
, aliadas à gravidade concreta do delito
(
tentativa de homicídio, mediante facada),
as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes,
em especial para proteção da vítima sobrevivente.

5
.
A
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.
Precedentes do STJ.

6
.
Tr
atando-se de crime doloso contra a vida, portanto, de competência do Tribunal do Júri
, a
análise de que a atuação ocorreu no campo da
legítima defesa
somente pode ser decretada
pelo
Conselho de Sentença
(
artigo
5º,
inciso
XXXVIII,
alínea ‘
d’, da
Constituição Federal
).

7
.
ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010362-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO
PACIENTE: MAURICIO BASTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAUR
Í
CIO BASTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

O paciente está preso preventivamente desde 04/09/2022, pela suposta prática de tentativa de homicídio (artigos 121,
caput
, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal), pois desferiu um golpe de faca no abdome de Marley Rotijne Michoriu, em via pública, no bairro Praia do Morro, cidade de Guarapari/ES.

Os elementos de prova constantes do feito indicam que paciente e vítima possuíam, em tese, um desentendimento, com histórico de ofensas mútuas e ameaças, o que teria motivado o crime (fls. 14/17 do APF).

Após detida análise dos autos,
não
identifiquei ilegalidade da prisão.

A alegação de
excesso de prazo
está superada, considerando a informação de que a ação penal recebeu o necessário impulso processual, com oferta de denúncia e o seu recebimento, em 13/12/2022, e designação de audiência para 04/05/2023 (Id. 4757142).

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. “Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial” (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 648.585/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Sobre o argumento de
ausência de fundamentação
para manutenção da prisão
, verifiquei que o magistrado amparou sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal, destacando os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime e indícios de autoria) e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP
1
.

Aliás, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão em diversas ocasiões, em 05/10/2022, 13/12/2022, 19/12/2022 e 27/03/2022 (Id. 4757142).

Importante frisar que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de maneira que a liberdade do paciente pode colocar em risco a vida da vítima sobrevivente, principal testemunha da ação penal.

Assim, tem-se por inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão,
dada a gravidade da conduta delituosa (tentativa de homicídio, mediante facada, em via pública), e a periculosidade do agente, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Sobre as alegadas
condições subjetivas favoráveis
do paciente, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

A propósito, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão". (STJ. AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Por fim, anoto que, em se tratando de crime doloso contra a vida, portanto, de competência do Tribunal do Júri,
a
análise
e reconhecimento
de que a atuação ocorreu no campo da
legítima defesa,
somente pode ser decretada
pelo
Conselho de Sentença
(artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal).

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria
de Justiça (Id
.
3926522
),

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.